Tribunal: TJDFT
Processo: 0009485-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. LEI DO SILÊNCIO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA E INTERDIÇÃO. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE CLAREZA. FONTE DOS RUÍDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUTARQUIA DO DISTRITO FEDERAL (IBRAM) E DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 421 DO STJ. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS. ISENÇÃO LEGAL.

1. É procedente o pedido de nulidade do auto de infração lavrado por suposta infringência à Lei do Silêncio (Lei Distrital no 4.092/08), uma vez que, não obstante a presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo, no caso concreto, a sua fundamentação não é clara no sentido de que a fonte de ruídos seria proveniente, de modo isolado ou preponderantemente, do estabelecimento da parte autora.

2. Nem a fiscalização promovida pelo IBRAM, tampouco o laudo realizado pela Polícia Civil foram capazes de expor, tecnicamente, argumentos que permitissem a formação de um juízo de convicção seguro de que o estabelecimento comercial da parte autora teria sido o causador, no mínimo preponderante, dos ruídos aferidos em limite superior ao legal.

3. Segundo Enunciado 421 da Súmula do STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

4. Nos moldes do Decreto-Lei 500/69, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal. Sendo o apelante pessoa jurídica de direito público (autarquia) integrante da administração indireta do Distrito Federal, a isenção também lhe é aplicável.

5. Recursos conhecidos. Apelação do Ministério Público improvido e do IBRAM parcialmente provido.